Tribunal: TJDFT
Processo: 0729461-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0729461-82.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA LUIZA RIBEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DANTAS &amp; BRAGA ENSINO DE IDIOMAS LTDA, CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 75175820. A recorrente por meio da petição ID 75916871, anexou o contrato de prestação de serviços junto ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA, extratos bancários junto ao Banco do Brasil referente aos meses de junho, julho e agosto, cópia da carteira de trabalho (ultima anotação datada de 2015), de demais comprovantes de despesas mensais. Da análise de toda a documentação apresentada pela recorrente, verifica-se que a recorrente não logrou demonstrar os valores de suas receitas mensais, o contrato de prestação de serviço anexado id 75916873, reporta-se a período de 11 de janeiro de 2023 a 10 de janeiro de 2024, não sendo anexado termo aditivo. A recorrente alegou que não apresenta declaração de imposto de renda, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de obrigatoriedade previstas pela Receita Federal do Brasil. Todavia, verifica-se que os extratos bancários anexados demonstram a realização de entrada de valores mensais acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito